Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-28.2019.8.11.0048
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000820-28.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RIOMAR GARCIA JUNIOR - CPF: 073.374.111-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ED CARLOS RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 632.584.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – TESE DEFENSIVA INSUBSISTENTE – DOLO EVIDENCIADO – DOSIMETRIA DA PENA – DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS UTILIZADOS PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE – SUPOSTA INCLINAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS – HISTÓRICO CRIMINAL QUE DEVE SER APURADO PARA A AFERIÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA EVENTUAL REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente comprovada nos autos a autoria delitiva e o dolo do agente, não merece prosperar o pedido de absolvição.

Conforme a jurisprudência pátria, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que desconhecia a origem ilícita do bem.

A valoração negativa da personalidade do agente, para a exasperação da pena-base, demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Riomar Garcia Junior,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da ação penal n. 0000820-28.2019.8.11.0048, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 22 dias-multa.

Inconformada, a defesa pugnou pela absolvição do acusado, ao argumento de que não existem provas suficientes de que ele tenha agido com dolo.

Alternativamente, postulou a redução das penas fixadas, aduzindo que o magistrado, em descompasso com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, utilizou os antecedentes criminais do agente para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade, o que seria vedado.

Finalmente, prequestionou a matéria discutida, postulando a manifestação expressa do órgão colegiado sobre as teses defensivas e os dispositivos legais invocados (Ids. 112466986 e 112466987).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 112466989).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 127354164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

O acusado foi denunciado pela prática do crime de receptação dolosa, porque no dia 26 de maio de 2019, por volta das 10h50min, em uma residência particular localizada na cidade de Juscimeira/MT, ele ocultou, em proveito próprio ou alheio, uma motocicleta Honda, CG 125 Fan KS, de cor vermelha, que sabia ser produto de crime.

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o acusado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), e foi-lhe imposta a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e o pagamento de 22 dias-multa.

Inconformada, a defesa pugnou pela absolvição do acusado, ao argumento de que não existem provas suficientes de que tenha agido com dolo.

Alternativamente, postulou a redução das penas fixadas, aduzindo que o magistrado, em descompasso com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, utilizou os antecedentes criminais do agente para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade, o que seria vedado.

Ab initio
, consigno que a materialidade do delito foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 112451461, p. 3), do boletim de ocorrência (Id. 112451461, pp. 4-6), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução criminal.

Quanto à autoria do crime, verifico que o acusado, nas duas fases da instrução processual, negou a prática do delito, apresentando a insubsistente versão de que embora tenha comprado a motocicleta de uma terceira pessoa, por mil reais, sem placa e sem receber o documento do respectivo veículo, não sabia que o bem era produto de crime contra o patrimônio (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, Id. 112451461, pp. 14-16, e mídia audiovisual contida no Id. 126596654).

Não obstante a negativa de autoria, os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, ainda em sede de inquérito policial, deixaram claro que embora ela tenha tentado fugir do local, pulando o muro do imóvel, a motocicleta estava na sua própria residência e, inclusive, não tinha placa no momento da abordagem. Veja-se:

“
...QUE esta no plantão e a GUPM recebeu informação via CIOSP que uma pessoa com as mesmas características de RIOMAR GARCIA JUNIOR VULGO JUNINHO CAPETA, estaria conduzindo uma motocicleta vermelha sem escapamento com descarga livre; QUE também em desfavor de RIOMAR havia um mandado de prisão expedido pelo JUIZ DE DIREITO VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA; QUE de posse das informações a GUPM realizou rondas nas imediações da residência de RIOMAR no qual foi avistado a motocicleta que o suspeito conduzia; QUE já na residência do suspeito em conversa com o sr RIOMAR GARCIA, pai do suspeito, informou a GUPM que seu filho estava em casa, e que ao adentrar na residência, o suspeito havia pulado o muro dos fundos; QUE foi avistado escondido atrás do muro do vizinho abaixado; QUE foi feita a checagem da motocicleta HONDA CG 125 FAN, COR VERMELHA, sem placa, com chassi nº 9C2JC4110AR002817, constatou-se que havia uma queixa de roubo no CIOSP...”
(Nescelino Clemente, termo de depoimento contido no Id. 112451461, pp. 9-10).

“
...QUE esta no plantão e a GUPM recebeu informação via CIOSP que uma pessoa com as mesmas características de RIOMAR GARCIA JUNIOR VULGO JUNINHO CAPETA, estaria conduzindo uma motocicleta vermelha sem escapamento com descarga livre; QUE também em desfavor de RIOMAR havia um mandado de prisão expedido pelo JUIZ DE DIREITO VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA; QUE de posse das informações a GUPM realizou rondas nas imediações da residência de RIOMAR no qual foi avistado a motocicleta que o suspeito conduzia; QUE já na residência do suspeito em conversa com o sr RIOMAR GARCIA, pai do suspeito, informou a GUPM que seu filho estava em casa, e que ao adentrar na residência, o suspeito havia pulado o muro dos fundos; QUE foi avistado escondido atrás do muro do vizinho abaixado; QUE foi feita a checagem da motocicleta HONDA CG 125 FAN, COR VERMELHA, sem placa, com chassi nº 9C2JC4110AR002817, constatou-se que havia uma queixa de roubo no CIOSP...”
(Rafael Alexandre Almeida Oliveira, termo de depoimento contido no Id. 112451461, pp. 11-12).

Corroborando as declarações sobreditas, os dois agentes públicos, quando ouvidos em juízo, confirmaram os referidos depoimentos, conforme se extrai das declarações contidas nos Ids. 126596655 e 126596656.

Portanto, considerando que o veículo foi encontrado no interior do imóvel do acusado, sem placa de identificação, fica evidenciada a autoria delitiva. Assim, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao agente, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Neste contexto, urge consignar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a posse do bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova, competindo ao acusado demonstrar que a posse ou propriedade do bem é lícita ou, ao menos, que desconhecia a sua procedência delituosa. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR EM LESÃO CORPORAL GRAVE, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE DROGA PARA CONSUMO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NOS DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADO CONSUBSTANCIADAS NA SUA CONFISSÃO E CORROBORADAS PELAS EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS E DEMAIS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE – 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO PARA O DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTO ANIMUS LAEDENDI EXCLUSIVO DO MENOR COAUTOR – TESE DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO ACOLHIDA (ART. 29, § 2º DO CÓDIGO PENAL) – TOTAL CONJUGAÇÃO DE VONTADES DOS AUTORES NA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO EM REFERÊNCIA – 1.2.
RECEPTAÇÃO: DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– INTENÇÃO DE DEVOLVER O BEM RECEPTADO QUE NÃO INFLUENCIA NA CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO ILÍCITO (...) 4. APELO DESPROVIDO.1. Não há falar-se em absolvição quando as materialidades e as autorias delitivas estão evidenciadas, diante dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se extraindo deste caderno processual a alegada fragilidade das provas que ensejaram as condenações. 1.1. Não é possível desclassificar o crime de roubo qualificado pela lesão corporal para roubo duplamente majorado alegando, para tanto, a suposta ausência de animus laedendi do recorrente e a incidência do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º do Código Penal), quando as provas constantes nos autos evidenciam que houve a total conjugação de vontades dos autores na prática do delito de roubo em referência, situação que resulta na igual responsabilidade de todos pelo resultado qualificador do ilícito patrimonial em comento.1.2.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, sendo, ainda, irrelevante se o receptador tinha, ou não, a intenção de ficar com o bem para si – pois, nos termos do art. 180 do Código Penal, as condutas nele previstas podem ser praticadas “em proveito próprio ou alheio” sem outra finalidade específica (...) 4. Recurso desprovido.”
(Ap 56923/2018, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2018) – destaquei.

Igualmente, o elemento subjetivo ficou evidenciado nos autos pelas circunstâncias do delito, que demonstram que o acusado adquiriu uma motocicleta sem placa, por apenas mil reais, e não apresentou qualquer documento que comprovasse a sua versão, não havendo contrato de compra e venda ou mesmo pesquisa da situação do veículo no órgão de trânsito, o que denota o seu pleno conhecimento da sua origem ilícita.

Ressalte-se que embora ele tenha tentado justificar o preço incompatível com o valor de mercado do bem, afirmando que a motocicleta estaria com vários problemas mecânicos no momento da compra, que foram concertados por ele, igualmente, não apresentou qualquer comprovante ou outra prova que denotasse tal situação, ficando evidenciado que a sua versão é mero exercício do direito de defesa, sem respaldo em qualquer elemento de prova contido no feito.

Em relação à dosimetria da reprimenda, a defesa se insurgiu contra a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, afirmando que apenas uma das circunstâncias judiciais é desfavorável ao recorrente, devendo ser afastada a valoração negativa da personalidade do agente realizada pelo magistrado.

Analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que, durante a primeira fase da dosimetria, foram sopesadas negativamente ao apelante as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e da personalidade do agente, de modo que a pena basilar foi exasperada em 2 meses de reclusão e 1 dia-multa acima dos mínimos legais, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença,
in verbis:

“...a certidão juntada nos autos dá conta de que o réu já foi condenado definitivamente (Guia de execução nº. 793-50.2016.811.0048), o que vem em seu prejuízo (...) personalidade do agente – voltada para o crime, já que o réu é contumaz em práticas delituosas, conforme atestado pelas certidões coligidas para os autos...”
(Id. 112466975, p. 3).

Portanto, conclui-se que o magistrado, além dos maus antecedentes, valorou negativamente a
personalidade
do apelante, afirmando que o fato de possuir folha de antecedentes com diversas anotações demonstraria que a sua personalidade é voltada para o crime.

Ressalto, entretanto, que a circunstância judicial da personalidade do agente se refere ao seu perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico, podendo ser verificado, por exemplo, se o seu caráter é voltado para a prática de atos ilícitos ou ao desrespeito das regras sociais.

Entretanto, é importante salientar que esta circunstância não abrange o histórico criminal, uma vez que este fator já é observado na valoração dos antecedentes e da reincidência, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa efetuada na sentença.

Sobre o tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento, e vem decidindo reiteradamente que mesmo as condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas como conduta social desfavorável, e nem para demonstrar que o agente tem personalidade voltada para a prática de crimes, já que o próprio Código Penal determina a sua valoração como antecedentes criminais ou reincidência.
In verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP.

NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO.

1. A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.

2. Esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. Mudança de orientação no âmbito da Quinta Turma.

3.
Em atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado não podem servir como fundamento para a negativação da conduta social
.

4. In casu, prevaleceu na origem a negativação da conduta social com base na condenação anterior com trânsito em julgado. Conforme a nova compreensão adotada, é necessário afastar a negativação dessa circunstância judicial, prevalecendo, assim, no ponto, o voto divergente proferido na origem.

5. Afastada a negativação da conduta social, fixa-se a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se, no entanto, a pena de multa imposta na origem por configurar reformatio in pejus a alteração da pena de multa proposta no voto divergente do julgamento da apelação.

6. Recurso especial provido a fim de redimensionar a pena imposta ao recorrente para 6 anos e 6 meses de reclusão pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mantidos os demais termos da condenação”

(REsp 1760972/MG, Rel. Min. Sebastião Réis Júnior, Sexta turma, julgado em 8.11.2018 – destaquei).

Logo, entendo que a justificativa apresentada na sentença não é suficiente para recrudescer a reprimenda, razão pela qual afasto a valoração negativa da personalidade do agente promovida pelo Juízo de primeiro grau.

Feitas tais considerações, passo a readequar as penas aplicadas na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, embora o magistrado tenha aumentado a pena em apenas 2 meses de reclusão, diante do afastamento da circunstância judicial referente à personalidade do agente e da manutenção dos maus antecedentes do réu, estabeleço a pena-base em um mês de reclusão e um dia-multa acima do mínimo legal, fixando a pena em 1 ano e 1 mês de reclusão, além do 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexiste circunstância atenuante a ser considerada, entretanto, diante da reincidência do agente, mantenho o aumento da pena de 1/6 efetuado pelo magistrado, fixando a reprimenda intermediária de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Finalmente, não havendo causas de aumente ou de diminuição a serem consideradas, torno definitivas as reprimendas de
1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, além de 12 dias-multa
.

Considerando a pequena redução da pena privativa de liberdade e a reincidência do recorrente, fica mantido o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da referida pena, conforme justificado pelo magistrado de primeiro grau.

Da mesma forma, considerando a reincidência do apelante e o não atendimento dos requisitos legais, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme reconhecido pelo juiz sentenciante.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Pelo exposto, em parcial dissonância do parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente, aplicando-lhe as penas de
1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão,
no regime inicial
semiaberto,
além de
12 dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022